Tribunal: TJES
Processo: 0007953-13.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007953-13.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEY PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ COMO TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 278/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COOPERATIVA ESTIPULANTE E DA SEGURADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO PELA RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional em ações de indenização securitária por invalidez é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos da Súmula 278 do STJ, e não necessariamente a data do acidente. No caso, a ciência inequívoca da invalidez permanente parcial ocorreu com a realização de exame complementar, afastando-se a prescrição.
2. A cooperativa de crédito que atua como estipulante do contrato de seguro de vida em grupo e participa ativamente da sua oferta ao consumidor, utilizando sua logomarca e induzindo o segurado a crer na sua garantia, responde solidariamente com a seguradora pelo pagamento da indenização, com base na teoria da aparência e nas normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).
3. Comprovada por laudo pericial a invalidez parcial e permanente do segurado decorrente do acidente coberto pela apólice, é devida a indenização securitária. O valor da indenização, calculado com base no percentual de incapacidade apurado pela perícia e na tabela SUSEP, deve ser limitado ao montante pleiteado na petição inicial, em observância ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).
4. A recusa injustificada da seguradora em pagar a indenização securitária, prolongando o sofrimento do segurado que necessitou recorrer ao Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido, ultrapassa o mero aborrecimento contratual e configura dano moral passível de compensação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, afastar a prescrição e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WANDERLEY PEREIRA DO NASCIMENTO
em face da r. sentença (id. 12231123) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória de Seguro de Vida por Invalidez Permanente c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 12231125), o apelante sustenta, em síntese, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional ânuo, em ações de indenização securitária por invalidez, é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme entendimento consolidado na Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que, embora o acidente tenha ocorrido em 18/09/2015, somente teve conhecimento definitivo de sua invalidez permanente parcial após a realização de exame de ressonância magnética em 14/09/2017.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e, prosseguindo no julgamento do mérito, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pela Cooperativa apelada (id. 12231129), pugnando pela manutenção da sentença de prescrição e, subsidiariamente, pela remessa dos autos à origem para análise do mérito caso afastada a prescrição, além de impugnar a gratuidade de justiça do apelante.

A Seguradora Mapfre também apresentou contrarrazões (id. 1223113), defendendo a ocorrência da prescrição e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos ou a limitação de eventual condenação.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0007953-13.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEY PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WANDERLEY PEREIRA DO NASCIMENTO
em face da r. sentença (id. 12231123) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da
Ação Indenizatória de Seguro de Vida por Invalidez Permanente c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 12231125), o apelante sustenta, em síntese, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional ânuo, em ações de indenização securitária por invalidez, é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme entendimento consolidado na Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que, embora o acidente tenha ocorrido em 18/09/2015, somente teve conhecimento definitivo de sua invalidez permanente parcial após a realização de exame de ressonância magnética em 14/09/2017.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e, prosseguindo no julgamento do mérito, sejam os pedidos iniciais julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pela Cooperativa apelada (id. 12231129), pugnando pela manutenção da sentença de prescrição e, subsidiariamente, pela remessa dos autos à origem para análise do mérito caso afastada a prescrição, além de impugnar a gratuidade de justiça do apelante.

A Seguradora Mapfre também apresentou contrarrazões (id. 1223113), defendendo a ocorrência da prescrição e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos ou a limitação de eventual condenação.

Inicialmente, com relação à gratuidade de justiça deferida ao apelante, e impugnada em contrarrazões pela Cooperativa apelada, após análise dos elementos constantes nos autos e considerando a fase processual, mantenho o referido benefício para o processamento e julgamento do presente apelo, sem prejuízo de eventual reanálise por vias próprias caso surjam fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência.

Ultrapassada a questão da gratuidade, a controvérsia recursal cinge-se à correta definição do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente pessoal.

O d. Juízo
a quo
entendeu que o prazo prescricional ânuo, previsto no art. 206, §1º, II, ‘b’, do Código Civil, teve início na data do acidente (18/09/2015), razão pela qual, tendo a ação sido ajuizada somente em 29/08/2019, a pretensão estaria fulminada pela prescrição.

O apelante, por outro lado, invoca a aplicação da Súmula 278 do STJ, que dispõe:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Já adianto que assiste razão ao apelante.

Isso porque, a ciência inequívoca mencionada na referida súmula não se confunde, necessariamente, com a data do acidente. Em muitos casos, como o dos autos, a lesão decorrente do sinistro pode não se revelar de imediato em toda a sua extensão e gravidade, ou o seu caráter permanente pode demandar exames complementares e um prognóstico médico definitivo.

In casu
, o autor sofreu o acidente em 18/09/2015. Narra, e os documentos iniciais corroboram, que as primeiras avaliações não indicavam, de forma clara e definitiva, a invalidez permanente. Apenas com a realização de ressonância magnética em 14/09/2017 (fl. 46) é que se teria constatado a “rotura parcial crônica” e as “alterações degenerativas”, momento em que o apelante alega ter tido a ciência inequívoca de sua incapacidade parcial e permanente. A comunicação do sinistro à seguradora ocorreu em 20/09/2017 (fl. 41).

O laudo pericial produzido em juízo (id. 12231109), embora afirme que
“A sequela EXISTE DESDE O ACIDENTE”
– o que é fundamental para estabelecer o nexo causal –, não infirma a alegação de que a conscientização plena e indubitável pelo segurado, leigo em questões médicas, sobre o caráter permanente de sua invalidez laboral, só ocorreu com a evolução do quadro e exames conclusivos.

Com efeito, não se pode exigir do segurado que, no momento do acidente ou logo após, já possua o discernimento técnico para aquilatar a irreversibilidade de sua lesão, especialmente quando os primeiros atendimentos médicos não são conclusivos a esse respeito.

Nesse sentido, veja-se o entendimento manifestado por este e. Tribunal em casos análogos:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional de um ano em ações de cobrança de seguro por invalidez permanente tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ. O exame dos laudos médicos apresentados no caso revela que, em 2017, os documentos apenas apontavam a necessidade de reabilitação da segurada, não configurando ciência inequívoca de sua invalidez permanente. A negativa administrativa do seguro, mencionada pela agravante, não pode ser considerada como marco inicial da prescrição, pois não há prova de seu recebimento pela autora, além de referir-se a pessoa estranha à relação processual. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ, que exige prova inequívoca da ciência do caráter permanente da invalidez para a contagem do prazo prescricional, conforme precedentes citados (AgInt no REsp n. 1.875.094/MG; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS)
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O termo inicial do prazo prescricional em ações de cobrança de seguro por invalidez permanente é a data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ. A ciência inequívoca exige prova robusta, sendo insuficiente a mera indicação de incapacidade temporária ou reabilitação. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.875.094/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/11/2023, DJe 1/12/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/11/2022, DJe 24/11/2022. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010334-72.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES; Data: 21/Fev/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. INVALIDEZ QUESTÃO CONTROVERTIDA NA ORIGEM. INVIAVEL ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO NESTE MOMENTO. PRESCRIÇÃO É QUESTÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Especial,(Resp 1388030/MG), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 2. O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a vítima tem ciência inequívoca da sua invalidez que, todavia, nos termos do art. 334 do CPC/1973, não pode ser presumida. 3. Não se pode confundir ciência da lesão com ciência do caráter permanente da invalidez, pois esta última só é possível com auxílio médico, no caso, com a perícia médica. Por isso, no presente, em razão da ausência de certeza sobre o caráter permanente da lesão da segurada, não há que se falar em prescrição do prazo para exigir a indenização, nesta fase
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005847-64.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO; Data: 18/Mai/2023)

Assim, considerando que o apelante alega ter tido ciência inequívoca da invalidez permanente em 14/09/2017, e tendo comunicado o sinistro à seguradora em 20/09/2017, o prazo prescricional ânuo para o ajuizamento da ação (que se suspende entre a comunicação do sinistro e a resposta da seguradora – Súmula 229/STJ
1
), mesmo considerando a negativa administrativa por prescrição, não teria se esgotado quando do ajuizamento da ação em 29/08/2019.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prejudicial de mérito da prescrição.

Afastada a prescrição e estando o processo devidamente instruído com prova pericial, passo ao julgamento do mérito da causa originária, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Apesar de a Cooperativa apelada (SICOOB) argumentar em suas contrarrazões que, em caso de afastamento da prescrição, os autos deveriam retornar à origem para análise das demais questões de mérito não apreciadas, a causa encontra-se madura para julgamento, com todos os elementos necessários à apreciação do mérito, incluindo laudo pericial, sendo aplicável a teoria da causa madura.

Seguindo, a relação jurídica em exame é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). Assim, a Cooperativa de Crédito (SICOOB), embora figure formalmente como estipulante do contrato de seguro de vida em grupo, teve participação ativa na sua oferta e disponibilização ao consumidor.

Os documentos carreados aos autos, notadamente a “PROPOSTA DE ADESÃO SEGURO DE VIDA EM GRUPO” (fl. 25), exibe de forma destacada o nome e a logomarca “SICOOB”. Esta apresentação induz o consumidor a crer que a Cooperativa, com quem mantém relação de confiança, é também garantidora das obrigações securitárias.

Vejamos:

(...)
1. Conquanto não ostente o estipulante, via de regra, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca o pagamento da indenização securitária, devem ser ressalvados os casos em que seu comportamento leva o contratante a crer que é responsável pela cobertura, sob o influxo da teoria da aparência, situação demonstrada na hipótese dos autos
. (...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000448-60.2018.8.08.0028; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR; Data: 05/Dez/2024)

Assim, reconheço a responsabilidade solidária da Cooperativa de Crédito (SICOOB CONEXÃO) e da seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. pelo pagamento da indenização securitária, caso devida.

Acerca da indenização securitária, o contrato de seguro firmado entre as partes prevê cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

No caso em cotejo, o acidente e a condição de segurado do apelante são incontroversos. O Laudo Técnico Pericial (id. 12231109), elaborado pelo Dr. Amadeu Loureiro Lopes, é claro e direto ao concluir, em resposta aos quesitos 4, 5, 7 e 8, que o apelante apresenta uma incapacidade parcial e permanente de 50% (cinquenta por cento) na mão direita (mão D), em decorrência do acidente e conforme a tabela SUSEP.

A Tabela da SUSEP (parâmetros da Resolução CNSP nº 435/2022 e circulares anteriores) estabelece que a “Perda total do uso de uma das mãos” corresponde a 60% do capital segurado para invalidez permanente.

O capital segurado total para IPA, conforme inferido da petição inicial, é de R$ 132.562,80 (fl. 31).

Aplicando-se os percentuais:

Como visto, apelante pleiteou na petição inicial o valor de R$ 19.884,42 (dezenove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) a título de indenização por invalidez permanente. Entretanto, em observância ao princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), a condenação não pode ultrapassar o valor postulado.

Assim, a indenização a ser paga pelas apeladas deve ser limitada ao montante de pretendido na exordial.

Por fim, o apelante pleiteia indenização por danos morais.

Em relação ao dano moral em casos de recusa de cobertura securitária, a jurisprudência tem evoluído para reconhecer que a negativa indevida ou injustificada pode transcender o mero aborrecimento contratual, configurando dano moral passível de compensação. O contrato de seguro, especialmente o de vida com cobertura para invalidez, possui uma função social relevante, amparando o segurado em momentos de particular vulnerabilidade.

No caso dos autos, o Apelante sofreu o acidente em 2015, vindo a ter a ciência inequívoca de sua invalidez permanente parcial em 2017, momento em que buscou a cobertura securitária. A recusa da seguradora, ainda que inicialmente pautada na alegação de prescrição – tese ora afastada –, impôs ao segurado um longo período de espera e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido.

Tal situação, que se prolonga por anos, gerou, indubitavelmente, angústia, frustração e abalo psicológico que ultrapassam os dissabores cotidianos.

Essa conclusão não destoa do entendimento que vem sendo manifestado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO. PRORROGAÇÃO DA VALIDADE PELO INMETRO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MBM Seguradora S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de seguro de vida com auxílio funerário c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a título de indenização securitária e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode negar o pagamento da indenização securitária sob o fundamento de irregularidade no certificado de verificação do cronotacógrafo do veículo envolvido no acidente; (ii) estabelecer se há direito ao reembolso das despesas funerárias, considerando as condições da apólice; e (iii) determinar se a recusa da seguradora em pagar a indenização enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de seguro deve ser interpretado conforme o princípio da boa-fé objetiva, de modo que eventuais dúvidas quanto à cobertura securitária devem ser resolvidas em favor do segurado. 4. A negativa de cobertura baseada na suposta irregularidade do cronotacógrafo não se sustenta, pois a validade do certificado foi prorrogada pelo INMETRO em razão da pandemia de COVID-19, não havendo fundamento para a alegação de agravamento do risco. 5. A cláusula 14.19.1 das condições gerais do seguro prevê expressamente a possibilidade de reembolso das despesas funerárias em caso de sinistro coberto, caso o serviço de assistência funeral não seja acionado, sendo devida a restituição das quantias comprovadamente gastas pelos beneficiários.
6. A recusa indevida de pagamento da indenização securitária configura abuso do direito pela seguradora e extrapola o mero inadimplemento contratual, causando angústia aos beneficiários do segurado falecido e ensejando o dever de indenizar por danos morais. 7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a negativa injustificada de cobertura securitária pode gerar dano moral, especialmente em casos de seguro de vida, dada a vulnerabilidade dos beneficiários diante da perda do ente querido
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa de pagamento da indenização securitária baseada na alegada irregularidade do cronotacógrafo do veículo envolvido no sinistro é indevida quando demonstrada a prorrogação da validade do certificado pelo INMETRO em razão do período da Pandemia. 2. O contrato de seguro que prevê assistência funeral por meio de empresas conveniadas deve garantir o reembolso das despesas funerárias, caso os beneficiários optem por contratar serviço diverso e comprovem os gastos. 3. A recusa indevida de cobertura securitária caracteriza abuso do direito e pode ensejar indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765, 768 e 422; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024. (TJES; Apelação Cível 5001381-57.2022.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 31/Mar/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. IMPLEMENTAÇÃO DO RISCO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. 2. A responsabilidade da apelada em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Reconhecido o ato ilícito, haja vista a negativa indevida de cobertura integral do seguro de vida contratado, mesmo com a implementação do risco sem a devida cobertura, passo ao exame da presença do dano.
3. Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de pagamento integral da indenização contratada, sobretudo diante da condição precária de saúde apresentada pelo apelante, considerando a invalidez do membro inferior apresentada, assim como a longa espera pelo cumprimento do contrato, cujo requerimento ocorreu em outubro de 2016, cuja conduta da parte apelada se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 4. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara. 5. Recurso conhecido e provido
. (TJES; Apelação Cível 0004552-44.2017.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 25/Mai/2022)

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa das seguradoras (ao não reavaliarem a situação mesmo após o ajuizamento da ação e a produção de prova pericial), o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo cabível a fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Este valor afigura-se adequado para compensar os transtornos sofridos pelo Apelante, sem implicar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a prejudicial de mérito da prescrição, e
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para condenar solidariamente as requeridas, ora apeladas, ao pagamento de:
(i)
Indenização securitária por invalidez permanente parcial por acidente no valor de R$ 19.884,42 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação da apólice, conforme estabelece a Súmula nº 632 do STJ, aplicando-se o índice IPCA/IBGE. Os juros moratórios sobre a indenização securitária, por se tratar de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação válida, aplicando-se a Taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, vedada a cumulação de índices;
(ii)
Indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o valor a correção monetária incide a partir da data do arbitramento, enquanto os juros de mora, pela Taxa SELIC, contam-se a partir da citação válida.

Considerando que o apelante obteve êxito no pedido de indenização securitária e teve seu pedido de danos morais acolhido (ainda que em valor inferior ao postulado, o que não configura sucumbência recíproca quanto a este pleito, nos termos da Súmula 326 do STJ), condeno as apeladas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Súmula 229/STJ – O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)